Tribunal: TJMT
Processo: 1006188-43.2020.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006188-43.2020.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J. S. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 07.878.037/0001-66 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DOMINGUES - CPF: 346.528.091-15 (AGRAVADO), SUZANA DE ARRUDA BARRETO - CPF: 835.317.501-00 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), J. S. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 07.878.037/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DOMINGUES - CPF: 346.528.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA DE ARRUDA BARRETO - CPF: 835.317.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 90, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO PEDIDO. RESISTÊNCIA PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Defensoria Pública para fixar honorários advocatícios sucumbenciais integrais em embargos à execução fiscal julgados procedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia apresentada restringe-se à possibilidade de redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90, §4º, do CPC exige, para a redução dos honorários advocatícios, o reconhecimento inequívoco da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação antes da sentença.

4. O Estado de Mato Grosso, ao longo do trâmite dos embargos, apresentou resistência expressa à pretensão do embargante, postulando a improcedência dos pedidos e o prosseguimento da execução fiscal.

5. A jurisprudência deste Tribunal é clara ao negar a redução dos honorários sucumbenciais em casos em que não há reconhecimento do pedido pela parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A redução dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 90, §4º, do CPC exige o reconhecimento inequívoco e antes da sentença da procedência do pedido inicial. 2. A resistência processual do réu inviabiliza a aplicação do benefício."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível, N.U 1030474-93.2021.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, 09.10.2024; TJMT, Apelação Cível, N.U 1012425-77.2016.8.11.0041, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios na ação de embargos à execução fiscal n.º 1006188-43.2020.8.11.0055.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática desconsiderou as especificidades do caso concreto, uma vez que a execução fiscal teria sido extinta após o reconhecimento, pela Fazenda Pública, da nulidade do título executivo (CDA) e seu posterior cancelamento administrativo. Argumenta que, em razão disso, deveria ser aplicado o disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos casos em que o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação correspondente.

Defende, ainda, que a aplicação do princípio da causalidade justifica a redução dos honorários, na medida em que o Estado demonstrou boa-fé ao reconhecer e corrigir o equívoco relacionado ao débito fiscal, sem necessidade de prolongamento do litígio.

Ao final, pugna pela pelo provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão recorrida, reduzindo-se os honorários advocatícios em conformidade com o art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 228871186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia apresentada restringe-se à possibilidade de redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, dispositivo que condiciona tal benefício ao reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, desde que tenha cumprido integralmente a prestação antes da sentença.

O agravante alega que reconheceu a procedência do pedido formulado nos embargos à execução fiscal e, com base nisso, pleiteia a redução dos honorários sucumbenciais fixados na decisão monocrática.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, observa-se que essa alegação não se sustenta. Durante o trâmite dos embargos, o Estado de Mato Grosso resistiu expressamente à pretensão do embargante, pugnando pela improcedência da demanda e pelo prosseguimento da execução fiscal, conforme se verifica da impugnação de id.

210785273. Nesse sentido, inclusive, reiterou os termos da impugnação, consoante petição acostada no id.

210785281.

Para que se configure o reconhecimento do pedido nos moldes do art. 90, §4º, do CPC, seria necessário que o réu, de forma inequívoca, reconhecesse a procedência da pretensão inicial e cumprisse integralmente a obrigação correspondente antes da prolação da sentença. Essa não é a realidade do caso em análise, onde o Estado contestou os embargos até o julgamento do mérito, sem qualquer iniciativa de reconhecer a procedência do pedido, o que torna indevida a redução dos honorários.

Da mesma forma, já decidiu esta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RESOLUÇÃO N. 007/2008/SARP/SEFAZ. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
HONORÁRIOS
. PRECLUSÃO TEMPORAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO
PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC.
IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...] 5. Quanto aos
honorários
advocatícios, aplica-se o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, apenas na hipótese em que a parte demandada reconhece de plano a procedência do pedido, sem oferecer defesa/resistência, situação não verificada no caso.
[...]
(N.U 1030474-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
EXECUÇÃO
FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AFASTADA A
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 90, §4º DO CPC –
IMPOSSIBILIDADE
– PEDIDO NÃO RECONHECIDO DE PLANO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS
REJEITADOS.
Considerando que, a Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade, não há que se falar em
redução
dos
honorários
advocatícios nos termos do art. 90, §4º do CPC.
[...]
(N.U 1012425-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

Dessa forma, a condenação ao pagamento integral dos honorários advocatícios, sem redução, é medida que se impõe, conforme fixado na decisão monocrática.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024